Tribunal: TJES
Processo: 5005571-78.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005571-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO BORGES DOS SANTOS e outros

APELADO: JAQUELINE BORGES SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, e julgou procedente o pedido contraposto para manter a requerida na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os apelantes comprovaram os requisitos legais da reintegração de posse, em especial a posse anterior, a ocorrência de esbulho e a perda da posse, bem como se é válida a manutenção da posse pela apelada, com base no exercício pacífico, contínuo e sem oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos não confirmou a posse anterior dos autores, tampouco a existência de comodato verbal com a falecida ocupante.

Testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o autor nunca exerceu posse direta sobre o pavimento térreo. A ausência de prova da posse inviabiliza o reconhecimento do esbulho.

Por outro lado, a apelada demonstrou o exercício da posse contínua, pública e sem oposição, preenchendo os requisitos da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da posse anterior do autor impede o reconhecimento do esbulho possessório. 2. É legítima a manutenção na posse da parte que a exerce de forma contínua, pública e sem oposição, preenchidos os requisitos da proteção possessória.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005571-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO BORGES DOS SANTOS, HERODIAS COUTINHO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: EDVANIA RODRIGUES DE ALMEIDA - ES35450-A
APELADO: JAQUELINE BORGES SANTOS, IVAN, CRISTIANE BORGES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES27818-A

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar se os apelantes comprovaram os requisitos para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior sobre o bem, a ocorrência de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, bem como se deve ser mantida a procedência do pedido contraposto de proteção possessória em favor da apelada.

Em que pese as alegações recursais, observa-se que o juízo de origem examinou detidamente as provas dos autos.

Quanto à alegação dos apelantes de que detinham a posse do pavimento térreo e o haviam cedido à falecida Edna por comodato, verifica-se que tal versão não encontra amparo nos autos. O próprio autor, ora apelante, em depoimento pessoal, afirmou que nunca residiu no pavimento térreo, embora tenha alegado na inicial que ali morou antes da construção do segundo andar. As testemunhas, por sua vez, foram uníssonas ao afirmar que o Sr. Alberto nunca exerceu posse direta naquele pavimento.

No que se refere à alegada posse indireta, igualmente não houve comprovação suficiente. Não se confirmou, de forma segura, a existência do comodato verbal. Pelo contrário, os depoimentos indicam que a Sra. Edna construiu ou, ao menos, realizou substanciais intervenções no imóvel, nele residindo por longo período, como se possuidora fosse.

Dessa forma, não comprovada a posse anterior, fica, por consequência lógica, inviabilizado o reconhecimento do alegado esbulho possessório. A reintegração de posse exige prova inequívoca da perda da posse em razão de ato injusto praticado pelo réu, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, a ocupação do imóvel pela sucessora da antiga ocupante ocorreu sem qualquer demonstração de clandestinidade ou violência, inexistindo prova de que os autores tenham sido privados de uma posse que efetivamente exercessem.

A discussão acerca de eventual direito de propriedade ou de sucessão hereditária não se confunde com a proteção possessória, sendo inapta, por si só, a embasar a presente demanda, conforme bem ressaltado na sentença.

Por outro lado, no tocante ao
pedido contraposto
, resta evidenciado que a apelada exerce a posse do imóvel de forma contínua, pública e sem oposição, desde a saída da antiga ocupante. A prova testemunhal confirma que a requerida passou a residir no pavimento térreo após a saída da ocupante anterior, inexistindo indícios de esbulho ou turbação. Assim, presentes os requisitos da proteção possessória, correta a sentença ao manter a requerida na posse do bem.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários de sucumbência em 5%, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira